Tribunal: TJSP
Processo: 2140830-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DO EXECUTADO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Possibilidade. Autorização expressa, nos termos do art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o primeiro lugar na ordem legal. Inteligência do art. 835, I do CPC. Direito do Exequente à tutela efetiva. Não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DO EXECUTADO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Possibilidade. Autorização expressa, nos termos do art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o primeiro lugar na ordem legal. Inteligência do art. 835, I do CPC. Direito do Exequente à tutela efetiva. Não há qualquer previsão no ordenamento jurídico de suspensão da tutela executiva no país ou parcelamento obrigatório de dívidas por conta da pandemia da COVID-19, de modo que o seu notório impacto em diversos campos e às pessoas em geral não constitui por si só fundamento legítimo para o indeferimento de direito expressamente previsto na legislação processual pátria. Executado que será intimado da indisponibilidade de eventuais ativos financeiros, incumbindo a ele a comprovação de impenhorabilidade, podendo, ainda, pleitear eventual substituição da penhora ou alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicando outros meios mais eficazes. Inteligência do parágrafo único do art. 805 e artigos 854, §§2o e 3o e 847, todos do CPC. Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140830-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
INDUSVAL S.A., é agravado FRENHANI MANZATTO E CALLERI ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140830-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31987
2
Agravo de Instrumento - no 2140830-84.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:BANCO INDUSVAL S.A.
Agravado/Executado: FRENHANI MANZATTO E CALLERI
ADVOGADOS
MM.a Juíza de Direito: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Comarca de São Paulo - 40a Vara Cível

Voto no 31987
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM
NOME
DO
EXECUTADO
POR
MEIO
DO SISTEMA
BACENJUD. Possibilidade. Autorização expressa, nos termos do
art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o primeiro
lugar na ordem legal. Inteligência do art. 835, I do CPC. Direito do
Exequente à tutela efetiva. Não há qualquer previsão no
ordenamento jurídico de suspensão da tutela executiva no país ou
parcelamento obrigatório de dívidas por conta da pandemia da
COVID-19, de modo que o seu notório impacto em diversos
campos e às pessoas em geral não constitui por si só fundamento
legítimo para o indeferimento de direito expressamente previsto na
legislação processual pátria. Executado que será intimado da
indisponibilidade de eventuais ativos financeiros, incumbindo a
ele a comprovação de impenhorabilidade, podendo, ainda, pleitear
eventual substituição da penhora ou alegar ser a medida executiva
mais gravosa, indicando outros meios mais eficazes. Inteligência
do parágrafo único do art. 805 e artigos 854, §§2o e 3o e 847, todos
do CPC. Decisão reformada. RECURSO DO EXEQUENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão monocrática proferida pela MM.a Juíza da 40a Vara Cível da
Comarca de São Paulo (e-fls. 54 dos autos originários), nos autos da ação
regressiva, fundada em contrato de prestação de serviços, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por BANCO INDUSVAL S.A em face de
FRENHANI MANZATTO E CALLERI ADVOGADOS, que indeferiu por ora o
pedido de bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, em razão das
consequências econômico-financeiras no meio comercial e na vida das pessoas
ante a Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140830-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31987
3
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/10), discorrendo, em síntese, sobre a possibilidade de
deferimento de sua pretensão de penhora online. Sustentou que o cenário atual
de pandemia não afeta o seu pedido, inexistindo medida legal que inviabilize o
prosseguimento da execução e os atos de penhora. Requereu, assim, o
provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto, por ser desnecessária a intimação da parte contrária
que, considerada intimada para o cumprimento de sentença com base no artigo
513, §3o do CPC (e-fls. 46 dos autos originários), não efetuou o pagamento
voluntário do débito ou constituiu patrono nos autos.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que indeferiu por ora o pedido de bloqueio de
valores por meio do sistema BACENJUD, em razão das consequências econômico-
financeiras no meio comercial e na vida das pessoas ante a Covid-19.
Pois bem. Faz-se necessário evidenciar que
a escolha do bem a ser penhorado deve ser feita considerando a tutela efetiva do
credor, inclusive a facilidade e a rapidez da execução, e o direito da menor
onerosidade do devedor, harmonizando-se os dois princípios.
Na
hipótese
dos
autos,
o
Agravado/Executado foi revel na fase de conhecimento e, com o início do
cumprimento de sentença em NOV.2019, intimado por carta com aviso de
recebimento para o pagamento voluntário da dívida, intimação considerada válida
com base no art. 513, §3o do CPC (e-fls. 46 dos autos originários).
Certificado
o
decurso
do
prazo
para
pagamento voluntário ou impugnação, o Agravante/Executado optou pela penhora
online de eventuais ativos financeiros depositados em instituição financeira como
primeira opção possível para a satisfação de seus créditos (e-fls. 49/51), o que foi
indeferido pelo Juízo “a quo”, motivando a decisão ora agravada.
Segue o teor da decisão ora agravada (e-fls.
54 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140830-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31987
4
“(...) Indefiro, contudo, o pedido de bloqueio de
valores via sistema Bancejud, tendo em vista as consequências econômico-financeiras no
meio comercial e na vida das pessoas, ante a Covid-19.
As máximas da experiência (artigo 375, do CPC)
e também, por equiparação ao que está sendo estudado em Brasília entre o STF e o
Congresso Nacional, no sentido de que as dívidas serão parceladas a partir de
outubro/2020 (fato público), demonstram que é o caso de se aguardar melhor
oportunidade para a realização da constrição requerida.
3)
Deste
modo,
retornem
os
autos,
oportunamente, para análise do pedido de bloqueio de valores via sistema Bacenjud. (...).”
Pois bem. Respeitado o entendimento da
magistrada “a quo”, a decisão exige reforma.
E isso porque não há óbice ao deferimento
do bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do Executado por meio do
sistema BACENJUD para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, que corresponde ao primeiro bem em termos de preferência
legal para ordem de penhora, nos termos do art. 835, I e §1o do CPC.
A
legislação
processual
pátria
expressamente autoriza o juiz a determinar por meio eletrônico às instituições
financeiras a indisponibilidade dos valores existentes em nome dos executados,
em depósito ou aplicação financeira, inclusive sem dar ciência prévia do ato aos
executados (art. 854 do CPC), correspondendo a um instrumento eficaz para a
localização de seus bens.
Assim, tal meio de constrição corresponde a
um direito legítimo do Agravante/Exequente para satisfação do seu crédito
perseguido no presente cumprimento de sentença, lastreado em título judicial
definitivamente constituído em OUT.2019, e que não pode ser obstado sob o
fundamento genérico de evidente alteração econômica ocorrida em todo o mundo
por conta da pandemia.
Consigne-se que não há qualquer previsão
no ordenamento jurídico de suspensão da tutela executiva no país ou eventual
parcelamento obrigatório de dívidas por conta da pandemia da COVID-19, de
modo que o seu notório impacto em diversos campos e às pessoas em geral não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140830-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31987
5
constitui por si só fundamento legítimo para o indeferimento de direito
expressamente previsto na legislação processual pátria para satisfação executiva.
Nesse sentido, confira-se recente julgado
deste E. Tribunal de Justiça, além dos julgados já mencionados pelo Agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA PESQUISA E PENHORA ONLINE PELO SISTEMA
BACENJUD. INDEFERIMENTO. DECISÃO ALTERADA. MEDIDA ÚTIL, NECESSÁRIA E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE IMPEÇA A PROVIDÊNCIA. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2116277-70.2020.8.26.0000; Relator (a):
Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)”
Saliente-se que o Executado será intimado
quando tornados indisponíveis os seus ativos financeiros (CPC, art. 854, §2o),
incumbindo a ele, no prazo de 5 dias, comprovar a eventual impenhorabilidade
das quantias bloqueadas (§3o) ou, quando convertida em penhora, requerer a sua
substituição (CPC, art. 847).
Compete ao Executado, ainda, alegar que a
medida executiva ora adotada é mais gravosa, oportunidade em que lhe incumbirá
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos (CPC, art. 805, parágrafo
único).
Logo, por ser medida que obedece aos
comandos normativos e atende a tutela efetiva do credor, a r. decisão de primeiro
grau comporta reforma.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, para
REFORMAR a r. decisão interlocutória, DEFERIR o pedido para realização de
bloqueio online, por meio do sistema BacenJud, de eventuais ativos financeiros
em nome do Executado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora